Tribunal: TJDFT
Processo: 0024830-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ENDOSSANTE. CÁRTULA CHEQUE.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito.
2. A insatisfação com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição e corrigir erro material existente no julgado.
3. Em razão do vínculo jurídico material que emana das cártulas de cheque, o endossante pode ser chamado, na qualidade de devedor cambiário, a cumprir a obrigação constituída.
4. A necessidade de prequestionamento da matéria não dispensa a comprovação de um dos vícios insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.